Tribunal: TJBA
Processo: 0000728-96.2009.8.05.0006
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.0000728-96.2009.8.05.0006 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: AUTO PECAS CALISTO DISTRIBUIDORA LTDA Advogado(s): LUCIO FLAVIO ANDRADE LOPES (OAB:BA9479-A), VANIA MARIA DE OLIVEIRA ARNAUT (OAB:BA9728-A) APELADO: LEIDE MOTA DE ANDRADE e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. PROCESSO PARALISADO POR LONGO PERÍODO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA ESTRITA DAS GARANTIAS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. INVIABILIDADE DE DISPENSA DO ATO SOB FUNDAMENTO DE EFICIÊNCIA JUDICIÁRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. INOBSERVÂNCIA DA SÚMULA 240 DO STJ. ERROR IN PROCEDENDO CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO. I. Caso Em Exame 1. Apelação cível interposta por Auto Peças Calisto Distribuidora Ltda. - ME contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação monitória ajuizada em face de Leide Mota de Andrade e Laercio Moreira Cardoso, sob fundamento de abandono da causa e paralisação do feito por período superior a cinco anos. O juízo a quo entendeu dispensável a prévia intimação pessoal da parte autora, ao argumento de que a medida não se compatibilizaria com os princípios da eficiência e da gestão judiciária. A parte autora sustenta nulidade da sentença em razão da ausência da intimação pessoal prevista no art. 485, §1º, do CPC, bem como afirma persistir o interesse no prosseguimento da demanda e a inexistência de regular integração processual válida dos réus. II. Questão Em Discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo por abandono da causa pode ocorrer sem a prévia intimação pessoal da parte autora; (ii) estabelecer se os princípios da eficiência e da celeridade autorizam a flexibilização das garantias processuais previstas no art. 485, §1º, do CPC; (iii) determinar se a extinção de ofício é admissível após a angularização da relação processual sem requerimento da parte ré, à luz da Súmula 240 do STJ; e (iv) verificar se a ausência de nomeação de curador especial ao réu citado por edital configura nulidade absoluta do processo. III. Razões De Decidir 3. O art. 485, §1º, do CPC estabelece, de forma expressa e cogente, que a extinção do processo por abandono da causa depende da prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta processual no prazo de cinco dias. 4. Os princípios da eficiência, da cooperação e da duração razoável do processo não autorizam o afastamento de garantia processual legalmente prevista, sendo vedado ao magistrado dispensar requisito indispensável de validade do ato extintivo. 5. A intimação da parte autora somente após a prolação da sentença, em sede de eventual juízo de retratação, não supre a exigência legal, pois transfere indevidamente ao jurisdicionado o ônus de recorrer para restaurar garantia processual elementar. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça da Bahia consolidou entendimento de que a ausência de intimação pessoal da parte autora caracteriza error in procedendo e impõe a nulidade da sentença extintiva. 7. Após a angularização da relação processual, a extinção do processo por abandono depende de requerimento expresso da parte ré, conforme previsto na Súmula 240 do STJ e no art. 485, §6º, do CPC. 8. A citação por edital dos réus impõe a obrigatória nomeação de curador especial, nos termos do art. 72, II, do CPC, sendo nulos os atos processuais subsequentes praticados sem a observância dessa garantia fundamental ao contraditório e à ampla defesa. 9. A ausência simultânea de intimação pessoal da parte autora, de requerimento expresso dos réus para extinção do feito e de nomeação de curador especial evidencia vício processual insanável e conduz à desconstituição integral da sentença. IV. Dispositivo E Tese 10. Recurso CONHECIDO e PROVIDO, para anular a sentença recorrida, ante a configuração de error in procedendo decorrente da ausência de intimação pessoal da parte autora, da inobservância da Súmula 240 do STJ e da ausência de nomeação de curador especial aos réus citados por edital, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito. Tese de julgamento: 1. A extinção do processo por abandono da causa exige prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, §1º, do CPC. 2. Os princípios da eficiência e da celeridade processual não autorizam a dispensa de garantia processual expressamente prevista em lei. 3. A extinção do processo por abandono, após a angularização da relação processual, depende de requerimento expresso da parte ré, conforme a Súmula 240 do STJ. 4. A ausência de nomeação de curador especial ao réu citado por edital configura nulidade absoluta dos atos processuais subsequentes. 5. A inobservância das garantias previstas nos arts. 72, II, e 485, §1º e §6º, do CPC caracteriza error in procedendo e impõe a anulação da sentença extintiva. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 6º, 8º, 72, II, 203, §4º, 485, II, §1º, §6º e §7º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 240. STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.626.560/TO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 28.09.2020, DJe 01.10.2020. TJBA, Apelação n. 0000885-66.2006.8.05.0041, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, publ. 20.08.2025. TJBA, Apelação n. 0004075-41.1998.8.05.0001, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, publ. 18.02.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000728-96.2009.8.05.0006, em que figura como Apelante AUTO PEÇAS CALISTO DISTRIBUIDORA LTDA. - ME e, como Apelados, LEIDE MOTA DE ANDRADE e LAERCIO MOREIRA CARDOSO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, para ANULAR a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA